Tribunal: TJPA
Processo: 0802926-22.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0802926-22.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: PAULO LIBERTE JASPER, WELLINGTON GONCALVES FELICIDADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. CRIMES DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93 (FRAUDE EM LICITAÇÕES);
ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 (CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO); ART. 305 (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS ACUSADOS. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO AO CORRÉU. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ATOS, EM TESE, ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em receber a denúncia em desfavor do acusado Paulo Liberte Jasper, pela prática dos delitos do art. 90, da Lei nº 8.666/93; art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 305, do CPB c/c art. 71, do CPB, desmembrando a ação penal quanto ao corréu
Wellington Gonçalves Felicidade,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802926-22.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA/PA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES
INAUDITA ALTERA PARTE

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DENUNCIADO: PAULO LIBERTE JASPER (PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA)

ADVOGADOS: LUCAS MARTINS SALES – OAB/PA N° 15.580 E OUTRA

DENUNCIADO: WELLINGTON GONÇALVES FELICIDADE

ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR – OAB/PA Nº 15.589

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da d. Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Dr. Alexandre Batista dos Santos Couto Neto, Promotor de Justiça, neste ato, por delegação, apresenta denúncia para instauração de Ação Penal Originária com Medidas Cautelares
inaudita altera parte
em face do Prefeito do Município de Tailândia/PA, PAULO LIBERTE JESPER, e do pregoeiro municipal WELLIGNTON GONÇALVES FELICIDADE, imputando-lhes, para cada um, as sanções punitivas dos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (Fraude em licitações); 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (Crime de responsabilidade); 305 (supressão de documento público) c/c o 71 do Código Penal.

A
notitia criminis
teve origem no Procedimento de Investigação Criminal – PIC nº 012/2019-MP/PGJ-DELEGAÇÃO, que apurou possíveis fraudes em contratação para serviços elétricos, conforme narra a denúncia (Id. 4885822 - Págs. 1 a 20):

(...) que visou apurar fraudes em contratação para serviços elétricos em Tailândia/PA com base no depoimento prestado por Edmilson dos Santos Ferreira. Segundo afirmou Edmilson dos Santos Ferreira, durante a campanha eleitoral de 2016, recebeu proposta diretamente do denunciado PAULO LIBERTE JASPER (então candidato à Prefeito Municipal de Tailândia/PA), para que fizesse todas as instalações elétricas durante o comício do candidato. Em contrapartida, prometeu a Edmilson que se fosse eleito, o declarante seria contratado para a prestação de serviços de iluminação pública naquele município. (§) Isto posto, o declarante afirmou que prestou serviços elétricos durante a campanha eleitoral no ano de 2016 nos comícios do Candidato durante 40 dias. Destacou que arcou com todos os custos dos equipamentos por conta da promessa feita por Paulo Liberte. (§) Eleito o denunciado, Edmilson afirmou que começou seus trabalhos junto a Prefeitura Municipal em 19/01/2017 sem que houvesse prévio contrato, sendo que estes serviços seriam justificados posteriormente como situação emergencial. (§) Outrossim, o nacional EDMILSON FERREIRA afirmou que recebeu uma quantia aproximada de R$30.000,00 pelos serviços prestados nos meses de fevereiro, março e abril de 2017, mas continuou prestando os serviços até 12/08/2017. (§) De fato, corroborando com as informações do denunciante, segundo as informações do Portal da Transparência de Tailândia e Prestação de Contas (Sistema REI/TCM-PA), a empresa do declarante ALTA VOLTAGEM SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI recebeu empenhos e pagamentos no montante de R$35.225,00 no ano de 2017, todos sem informação de certame licitatório ou contrato (...). Acrescentou que, em abril de 2018, o chefe do setor de licitações, o denunciado Wellington, entregou a Edmilson Ferreira um pen-drive contendo o contrato administrativo n° 20181204001 já assinado eletronicamente pelo Prefeito. (§) Afirma que, desde então, não prestou mais serviços a Prefeitura, negando já ter participado de qualquer certame licitatório e desconhecendo a Carta Convite n°1/2018-0904001 citada no Contrato n° 20181204001 entregue, o qual seria apenas para que pudesse receber o valor que lhe era devido. (...).

O requerente ministerial, após discorrer acerca das circunstâncias que envolvem a necessidade de certame licitatório para a contratação de serviços elétricos, a eventual irregularidade de contratação no caso, bem como o possível enquadramento penal dos investigados, pediu,
ipsis litteris
:

1) Medida cautelar inaudita altera parte, determinando o sequestro/indisponibilidade dos bens dos denunciados até o limite de
R$17.850,00
(dezessete mil oitocentos e cinquenta reais), valor correspondente à soma do valor total pago sem licitação pela unidade gestora Prefeitura Municipal de Tailândia:

a. Sejam expedidos mandados aos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém e Tailândia, através do
sistema Central

Nacional de Indisponibilidade de Bens
(Provimento nº 39/2014-CNJ), para que averbe à margem das matrículas existentes em nome dos denunciados, a indisponibilidade de seus imóveis;

b. Seja determinado o bloqueio de saldos de contas com movimentação livre e qualquer aplicação financeira em nome dos denunciados através do Sistema BACENJUD;

c. Seja expedido mandado ao DETRAN-PA, através do sistema
RENAJUD
, para que conste a indisponibilidade dos veículos acaso existentes em nome dos requeridos;

2) Que a presente exordial acusatória distribuída e recebida, nos termos do art. 238 e seguintes do Regimento Interno TJE-PA, e ao final seja
JULGADA

PROCEDENTE
para
CONDENAR
:

a)
JASPER LIBERTE,
nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (Fraude em licitações); nas sanções do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (Crime de responsabilidade de Prefeito); art. 305 do CPB (supressão de documento público) c/c art. 71 do CPB; e

b)
WELLIGNTON FELICIDADE,
nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (Fraude em licitações); nas sanções do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (Crime de responsabilidade de Prefeito); art. 305 do CPB (supressão de documento público) c/c art. 71 do CPB.

Pugna-se também provar o alegado por todos os meios de prova, típicas e atípicas, admitidas em direito.

Para subsidiar a exordial acusatória, juntou a apuração dos fatos produzida no Procedimento de Investigação Criminal instaurado pela Portaria nº 012/2019/PIC-MP/Delegação PGJ (Id. 4885823 e seguintes)
.

Na decisão de Id.

5157018 - Págs. 1/4, indeferi o pedido liminar.

Em defesa preliminar, desacompanhada de novos documentos, apresentada na data de 20/08/21 (Id.

6052854 - Págs. 1/43), o denunciado Paulo Liberte Jasper suscitou, preliminarmente, a inépcia da exordial acusatória e ausência de justa causa para o seu oferecimento, pleiteando a rejeição correlata. No mérito, requereu a absolvição sumária dos delitos a si imputados, alegando a inexistência da conduta dolosa, do efetivo prejuízo ao erário, do locupletamento ilícito e do ato de improbidade. Subsidiariamente, postulou que os crimes sejam considerados de menor potencial ofensivo, com a adoção do rito sumaríssimo e aplicação da suspensão condicional do processo, ou, nos termos do art. 312, §3º c/c art. 16 do CP, a extinção da punibilidade ou redução da pena pela metade.

A defesa do denunciado Wellington Gonçalves Felicidade, em 29/06/22, (Id.

10109712 - Págs. 1/9) requereu a rejeição da denúncia a si dirigida em razão da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, arguindo que a única prova que fundamenta a acusação é o depoimento do delator Edmilson. Por fim, pleiteou o indeferimento das medidas cautelares. Não houve juntada de nova documentação.

É o Relatório. Sem revisão – Procedimento da Lei nº 8.038/90 (art. 6º).

VOTO

VOTO

Relatados os autos, procedo à sua análise.

Inicialmente, é importante fazer alguns apontamentos preliminares.

Primeiro. Não obstante os supostos delitos apontados na exordial acusatória terem ocorrido durante o exercício do primeiro mandato do denunciado Paulo Liberte Jasper (anos de 2017 e 2018), ele foi reeleito de forma sequencial e ininterrupta, permanecendo no exercício do cargo até então. Desse modo, e considerando que os supostos crimes são relacionados às funções por ele desempenhadas, permanece seu direito ao foro privilegiado.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes atribuídos a prefeito municipal. Art. 89 da Lei 8.666/1993; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967; art. 288 do Código Penal; art. 4º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal. 5.
Prefeito municipal reeleito de forma sequencial e ininterrupta. Manutenção, no caso, da competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado.
6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(RE 1223370 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. 3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.

(Inq 4703 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)

Segundo. Em relação ao denunciado Wellignton Gonçalves Felicidade, verifico que ele não detém foro por prerrogativa de função e, assim, deve responder perante o MM. Juízo de 1º grau, devendo a Secretaria, se for o caso, providenciar o necessário à formação de novos autos (extração de cópias, etc), com a remessa à vara criminal de Tailândia/Pa, para os ulteriores de direito.

A respeito da matéria, importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AgRg no Inq 3515/SP, adotou como regra geral o desmembramento dos processos em que envolvesse coacusado com prerrogativa de foro, excepcionando somente aqueles que a
prima facie,
de acordo com a oportunidade e conveniência, se demonstre infrutífera a prestação jurisdicional.

O precedente foi assim ementado:

RECURSO – PRAZO – TERMO INICIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO. A contagem do prazo para o Ministério Público começa a fluir no dia seguinte ao do recebimento do processo no Órgão.
COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – NATUREZA DA DISCIPLINA. A competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não se podendo, considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum.
(STF – INQ 3515 AgRg/SP – Tribunal Pleno – Min. Marco Aurélio – Pub. DJe de 14.03.2014). Negritado.

Outros Precedentes daquela Corte no mesmo sentido:

INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DA LEI 4.137/1965 (CÓDIGO ELEITORAL) C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedente
. 2. No caso, a parte agravante não logrou êxito em comprovar de maneira objetiva prejuízo concreto e real no julgamento ordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Inq 2903 AgR, Tribunal Pleno, Min. TEORI ZAVASCKI, Pub. DJe de 01.07.2014). Negritado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FORO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. (...). 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.
4. “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados” (Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal). A decisão pela manutenção da unidade de processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o art. 80 do Código de Processo Penal
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Inq 3412 ED/AL, Tribunal Pleno, Min. ROSA WEBER, Pub. no DJe de 08.10.2014). Negritado.

In casu
, não enxergo tal prejuízo pelo desmembramento do processo, afinal as condutas estão devidamente individualizadas na denúncia.

Ademais, em atenção ao princípio da duração razoável do processo, tendo em vista a difícil localização do denunciado Welligton e consequente demora na apresentação de sua defesa preliminar, a qual perdurou mais de um ano do oferecimento da denúncia (Id.

10109712), analisarei a exordial acusatória somente em relação ao Prefeito Paulo Liberte Jasper.

Terceiro. Não identifico, nesta fase, a perda da pretensão punitiva do Estado pela prescrição, haja vista o
quantum
das penas máximas em abstrato (12 anos, 6 anos e 4 anos) dos crimes imputados ao denunciado, o prazo prescricional correlato (16 anos, 12 anos e 8 anos, respectivamente) e as datas das supostas consumações destes (entre os anos de 2017 e 2018).

Não deixei de observar que, na defesa prévia, consta a afirmação de que o alcaide possuiu mais de 70 (setenta) anos de idade; todavia, inexiste nos autos qualquer prova a respeito.

Além disso, destaco que o reconhecimento da prescrição, se for o caso, poderá ocorrer, de ofício, em qualquer fase processual.

Para mais fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CP. RÉ MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS COMPROVANDO A IDADE. SÚMULA 74/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A comprovação da idade da ré, para efeitos de redução do prazo prescricional previsto no art. 115 do CP, deve ser feita por documento idôneo dotado de fé pública.

2. Ausente o requisito indispensável do prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ, segundo a qual é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 726.876/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016.) (grifei)

Importante enfatizar, ainda, que o recebimento da denúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, com análise do atendimento aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, mormente se foram fornecidos os dados necessários ao exercício da ampla defesa ao acusado, no caso o Prefeito do Município de Tailândia Paulo Liberte Jesper.

Assim, passo à apreciação das preliminares sustentadas.

- PRELIMINARES:

A)

INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa aduz, em suma, que a exordial acusatória não individualiza as condutas do denunciado, limitando-se a fazer referência aos tipos penais sem qualquer exposição contextualizada com os fatos imputados, dificultando, dessa maneira, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa por parte do acusado.

Não merecem prosperar tais alegações.

Com efeito, ao reverso das assertivas lançadas pela defesa técnica, a denúncia apresenta descrição suficiente das condutas delituosas, supostamente, atribuídas ao acusado, demonstrando-se formalmente apta ao exercício do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, inciso LV, da CF. Senão vejamos (Id. 4885822 - Págs. 1 a 20):

A presente ação penal é fruto do PIC nº 012/2019- MP/PGJ-DELEGAÇÃO que visou apurar fraudes em contratação para serviços elétricos em Tailândia/PA com base no depoimento prestado por Edmilson dos Santos Ferreira.

Segundo afirmou Edmilson dos Santos Ferreira, durante a campanha eleitoral de 2016, recebeu proposta diretamente do denunciado
PAULO LIBERTE JASPER
(então candidato à Prefeito Municipal de Tailândia/PA), para que fizesse todas as instalações elétricas durante o comício do candidato. Em contrapartida, prometeu a Edmilson que se fosse eleito, o declarante seria contratado para a prestação de serviços de iluminação pública naquele município.

Isto posto, o declarante afirmou que prestou serviços elétricos durante a campanha eleitoral no ano de 2016 nos comícios do Candidato durante 40 dias. Destacou que arcou com todos os custos dos equipamentos por conta da promessa feita por Paulo Liberte.

Eleito o denunciado, Edmilson afirmou que começou seus trabalhos junto a Prefeitura Municipal em 19/01/2017
sem que houvesse prévio contrato,
sendo que estes serviços seriam justificados posteriormente como situação emergencial.

Outrossim, o nacional EDMILSON FERREIRA afirmou que recebeu uma quantia aproximada de R$30.000,00 pelos serviços prestados nos meses de fevereiro, março e abril de 2017, mas continuou prestando os serviços até 12/08/2017.

De fato, corroborando com as informações do denunciante, segundo as informações do Portal da Transparência de Tailândia e Prestação de Contas (Sistema REI/TCM-PA), a empresa do declarante ALTA VOLTAGEM SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI recebeu empenhos e pagamentos no montante de R$35.225,00 no ano de 2017, todos sem informação de certame licitatório ou contrato (...) pelos históricos dos empenhos, de fato as

despesas acima relacionadas teriam como referência serviços prestados até maio de 2017,
o que corrobora a informação de

que no período de maio/agosto de 2017, a empresa não

teria recebido mais pagamentos.

No ano de 2018, o declarante relatou que se dirigiu Prefeitura Municipal de Tailândia/PA para realizar a cobrança da quantia que lhe era devida por ter prestado os serviços durante o período que fora “contratado” pelo Prefeito PAULO JASPER LIBERTE.

Dessa forma, ao chegar ao setor financeiro, foi encaminhado para o setor de licitações onde seria emitida uma documentação para possibilitar o pagamento de cerca R$30.000,00 pendentes.

Acrescentou que, em abril de 2018, o chefe do setor de licitações, o denunciado Wellington, entregou a Edmilson Ferreira um pen-drive contendo o contrato administrativo n° 20181204001 já assinado eletronicamente pelo Prefeito.

Afirma que, desde então, não prestou mais serviços a Prefeitura, negando já ter participado de qualquer certame licitatório e desconhecendo a Carta Convite n°1/2018-0904001 citada no Contrato n° 20181204001 entregue,
o qual seria

apenas para que pudesse receber o valor que lhe era devido.

Contudo, ao retornar ao setor financeiro para receber a quantia, foi informado que os pagamentos deveriam ser aprovados pelo Prefeito Municipal, de forma que o declarante não recebeu seu pagamento.

Cabe ressaltar que não foi encontrado empenhos, liquidações e pagamentos no ano de 2018/2019 com base no Contrato nº 20181204001.

Destarte, o Ministério Público requisitou cópia integral do certame licitatório, mas o município de Tailândia não encaminhou cópia do certame licitatório, apenas informando que o certame teria sido revogado em razão de Edmilson não ter assinado com certificado digital o contrato administrativo.

O pior. A procuradoria jurídica afirmou que, diante da revogação do certame licitatório a “documentação teria sido descartada”, o que constitui crime de fraude processual ou, no mínimo, supressão de documento público.

Mesmo assim, cabe ressaltar que os pagamentos realizados por si só caracterizam despesas acima de R$8.000,00 no exercício financeiro de 2017, conforme informações da prestação de contas (Sistema REI/TCM-PA)

classificadas por unidade gestora responsável pela prestação de contas (...)

Esses pagamentos realizados diretamente pela UG Prefeitura Municipal de Tailândia acima do limite da dispensa de licitação em razão do valor já constitui o crime, já que obrigatoriamente deveriam ter sido precedidas de certame licitatório.

Independente de tudo isso, o fato mais grave é que todo este dinheiro público foi desviado para cobrir despesas pessoais do Prefeito durante sua campanha.

(...)

As despesas diretas acima do limite legal (tabela) e sem lastro licitatório foram realizadas pela Prefeitura Municipal de Tailândia, demonstrando a autoria do Prefeito Municipal denunciado. Nos termos do art. 24, inciso I, c/c art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei de Licitações, é vedada a realização de despesas acima do limite legal (R$8.000,00) de serviços de mesma natureza (no caso, serviços elétricos):

(...)

A obrigatoriedade da licitação tem previsão constitucional no art. 37, XXI que trata da Administração Pública:

(...)

Do dispositivo constitucional observa-se que existem casos em que a licitação pode ser dispensada, dispensável ou inexigível, mas sempre envolvendo a análise do interesse público, fazendo-se o devido processo que levará em consideração alguns aspectos como o valor, o objeto, situações excepcionais ou pessoas que se pretenda contratar.

O tipo penal do artigo 90 visa resguardar uma série variada de bens jurídicos, além do patrimônio público, tais como a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade e, também, a moralidade nos certames licitatórios e a probidade das concorrências, sendo o lesionado (sujeito passivo) o próprio Estado garantidor da Administração da Justiça. Destacando-se, no entanto, a competitividade do certame. Neste sentido, o STF já decidiu que o fracionamento de despesas para burlar a exigência de licitação pública (limite de R$8.000,00 para dispensa em razão de valor), constitui ilícito de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8666/93):

(...)

Cabe ressaltar que a própria Corte de Cúpula já decidiu que o crime do art. 90 da Lei de Licitações é crime formal, bastando a comprovação de burla à licitação e seu caráter competitivo:

(...)

A fraude ao certame licitatório está patente já que o contratado foi beneficiado sem prévio certame licitatório em razão da prestação de serviços durante a campanha eleitoral do Prefeito Municipal denunciado em 2016 Neste sentido, as despesas indevidas também constituem em crime de peculato na modalidade desvio previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201 que tipifica a conduta de quem desvia rendas públicas em proveito próprio ou alheio como uma espécie de “peculato de Prefeito”.

Consoante descrito na imputação, a contratação ilícita tinha como objetivo primordial desviar o dinheiro público.

O Alcaide de Tailândia participou ativamente dos crimes ao negociar a contratação ainda durante a campanha eleitoral e desviar recursos públicos sem lastro licitatório.

O pior. A própria procuradoria jurídica municipal confessou a prática de crime ao relatar que inutilizou o certame licitatório que teria originado contrato administrativo n° 20181204001 já assinado eletronicamente pelo Prefeito. Ora, mesmo tendo sido “revogado”, trata-se de documento com inegável interesse público, já que pressupõe ampla participação de concorrentes (inclusive documentos das licitantes de habilitação, propostas de preços, recursos, etc) e jamais poderia ter sido destruído dessa forma. A própria Lei Federal nº 8159/1991 que trata de arquivos públicos veda tal destruição:

(...)

A Lei de Acesso à Informação igualmente veda tal conduta:

(...)

Neste sentido, o Código Penal Brasileiro tipificou expressamente tal conduta em seu art. 305 que dispõe:

(...)

No caso concreto, a inutilização foi dolosa1 e visou impossibilitar a continuidade da apuração e análise técnica da Carta Convite n°1/2018-0904001 citada no Contrato n° 2018120400, o que, contudo, não impediu a presente responsabilização pelos pagamentos efetuados antes mesmo desse simulacro.

Desse modo, constato não ser possível cesurar a denúncia questionada,
data venia
, posto que nela foi delineada a atuação do denunciado nos fatos em tese tidos como criminosos.

Destaco que a lei impõe a descrição lógica e coerente dos fatos, a fim de permitir ao acusado a compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, conforme ocorre no caso.

Em idêntica direção, já decidiu o Pretório Excelso:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes
, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados.
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 126022 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015) (grifei)

Com essas considerações, afasto a preliminar de inépcia formal da denúncia suscitada.

B)

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O acusado alega ausência de justa causa.

Assim, dispõe o art. 395, inciso III, do CPP:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

(...)

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

A justa causa é a necessidade do lastro mínimo de prova para o exercício da ação, é dizer, indícios de autoria e materialidade, normalmente coligidos do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Por conseguinte, a fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si representaria ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos revelando que a infração existiu ou que o denunciado concorreu para o delito (Curso de direito processual penal/Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 15. Ed. Reestrut., revis. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 310).

Isso não ocorre,
in casu
, o que leva à rejeição da preliminar, cujos fundamentos, por se confundirem com os do mérito, serão pormenorizados no tópico a seguir.

- DO MÉRITO

Estabelecem os tipos penais em questão:

Art. 1º do Decreto – Lei nº 201/67. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

Art. 90 da Lei nº 8.666/93. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:

Art. 305 do CP - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

Não obstante a alegação da defesa relativa ao conjunto probatório, observo que restam acostados à inicial elementos mínimos de prova quanto à autoria e à materialidade desses delitos imputados ao denunciado. Ei-los:

- Depoimento extrajudicial de Edmilson Ferreira (constante na mídia de Id.4885835
) - o qual narrou o ajuste realizado com o então denunciado Paulo Liberte Jesper, antes de ser eleito prefeito de Tailândia, relatando a irregularidade em sua contratação direta em 2017, os valores recebidos e a suposta fraude no contrato nº 20181204001, o qual não teria sido precedido de processo licitatório e entregue, através de um pen-drive, pelo denunciado Wellington Gonçalves Felicidade, então Chefe do Setor de licitação –;

- contrato nº 20181204001 (Id.

4885823 - Págs. 7/11
) assinado digitalmente pelo então denunciado;

- ofício nº 004/2019-PMT/PROGEM, com timbre da prefeitura municipal de Tailândia e assinado pelo Procurador Geral do referido município (Ids.

4885824 - Pág. 13 e 4885825 - Pág. 2) e resposta do denunciado Wellington, Chefe do Setor de Licitações daquele Município, (Id. 4885830 - Pág. 38), ambos relatando o descarte do certame licitatório que teria originado o já citado contrato administrativo, o que, inclusive, demonstra indícios de má fé;

- informações retiradas do portal da transparência do município de Tailândia e sitio do Tribunal de Contas do Município (Id. 4885827 - Págs. 3/52), corroborando com o depoimento de Edmilson Ferreira.

Nada disso,
a priori
, leva uma conclusão contrária à de uma possível existência de dolo, de prejuízo ao erário – ainda que, com relação aos delitos de mera conduta seja desnecessária sua demonstração – e de locupletamento ilícito.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DOSIMETRIA. CONCRETOS FUNDAMENTOS. AUMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO AO MUNICÍPIO. AUMENTO FEITO COM RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Esta Corte deve intervir apenas quando flagrante alguma ilegalidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. O crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é formal e dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, bastando a demonstração de que a competição foi frustrada.

(...)

(AgRg no HC n. 696.171/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL - CP. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME FORMAL. NÃO SE EXIGE DANO EFETIVO. RESTAURAÇÃO DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURA ATIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ no caso concreto.

2. O delito do art. 305 do Código Penal se consuma com simples destruição, supressão ou ocultação do documento, não se exigindo um dano efetivo. A restauração dos autos não configura atipicidade.

3. Agravo regimental parcialmente provido. Recurso especial desprovido.

(AgRg no AREsp n. 606.549/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018.)

As provas carreadas aos autos, portanto,
data venia
, sustentam a denúncia, bem como impedem a absolvição, ao menos nessa fase processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal.

Indefiro o pedido quanto à adoção do rito sumaríssimo, haja vista que os crimes imputados ao denunciado não se enquadram nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
(Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Ratifico o indeferimento da liminar, pelos motivos expostos na decisão de Id.

5157018 - Págs. 1/4.

Nesse contexto, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, recebo a denúncia ofertada em desfavor de PAULO LIBERT JASPER, que lhe imputa as práticas dos crimes do 90 da Lei nº 8.666/93 (Fraude em licitações); do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (Crime de responsabilidade de Prefeito); do art. 305 do CPB (Supressão de documento público) c/c art. 71 do CPB, bem como determino o desmembramento concernente ao denunciado Wellington Gonçalves Felicidade, conforme fundamentação expendida, para que a Secretaria competente proceda a formação de novos autos, que se admite no formato eletrônico como este processo, certificando a medida adotada neste feito e remetendo os autos duplicados, no estado em que se encontra, ao D. Juízo de Direito competente da primeira instância, distribuídos a uma das varas criminais da Comarca de Tailândia, que couber por sorteio, para ulteriores de direito.

É como voto.

Belém, 18/10/2022